Tribunal: TJDFT
Processo: 0751286-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REAPRECIAÇÃO DE PEDIDO À LUZ DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA.RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
2. Não comprovada nos autos a unidade de desígnios, a fim de demonstrar que a recorrente tinha o propósito de praticar os crimes munida de um único objetivo, constituindo o segundo delito uma continuação do primeiro, em face do aproveitamento das mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, não há falar-se em crime continuado, ante a ausência do liame subjetivo entre os crimes, restando configurada a habitualidade criminosa.
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, razão pela qual tal instituto de política criminal mostra-se incompatível com a figura da habitualidade criminosa, por denotar, esta, maior reprovabilidade.
4. Demonstrado nos autos que as condutas foram praticadas de forma autônoma, incabível o reconhecimento do crime continuado, porquanto evidenciada a reiteração criminosa.
5. Recurso conhecido e desprovido.